Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742089-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINEIDE LEITE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0713064-44.2022.8.07.0018, que assim decidiu (ID 140908838 dos autos de origem): “Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal impugna o presente cumprimento de sentença alegando excesso de execução. Assevera que o credor utilizou o IPCA e para corrigir o débito em todo o período, ao invés dos índices corretos, qual seja: INPC antes de julho de 2009 e TR a partir de tal data, tendo em vista que o título que fundamenta a execução determinou a aplicação do referido índice (TR) a partir de julho de 2009. Considera, que no presente caso o julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal que concluiu pela inconstitucional qualidade do índice TR, não pode ser aplicado ao caso concreto, em respeito a coisa julgada. Sustenta que deveria ter sido observada a limitação temporal. Alega a ilegitimidade ativa da exequente por ter sido servidora da Fundação Zoobotânica, pessoa jurídica autônoma, sendo que a ação foi proposta em face do Distrito Federal, razão pela qual não beneficiariam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Quanto ao pedido de limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, tem-se que o dispositivo da sentença, que fez coisa julgada, (art. 504, I, do CPC), definiu os marcos da condenação entre janeiro/1996 e a data anterior ao restabelecimento do benefício alimentação, o que somente ocorreu em maio/2022; Dessa forma, rejeito a alegação do DF. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiário do título executivo em comento, na medida em que aquele órgão integrava a administração indireta e foi sucedida pela Secretaria de Estado de Educação, estando, portanto, a credora contemplada no título exequendo. Assim, REJEITO a ilegitimidade ativa alegada. No que tange à correção monetária, na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo os juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Ao apreciar a temática, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deu parcial provimento à remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2019 à disciplina nela prevista. Interposto recurso de embargos de declaração, observa-se que a ele deu-se provimento para suprir as omissões nele especificadas, da seguinte forma: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Diante desse contexto, tem-se que o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada devem ser respeitados e preservados. Nesse sentido, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o autor, de fato, laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, sobretudo, porquê o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeita o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Dessa forma, ACOLHO PARCIAMENTE a impugnação do Distrito Federal. Condeno a parte autora ao pagamento de hnorários sucumebnciais que fixo em 10% do excesso de execução. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos nos parâmetros definidos acima. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; findo este prazo deverá comprovar o pagamento nos autos em 05 (cinco) dias; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” Ainda, na origem, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, rejeitados pela ausência de vícios, conforme transcrevo (ID 144235400): “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Pois bem. Insurge-se o embargante contra a r. decisão sob o argumento de que a r. decisão atacada padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe do recurso interposto. Em resposta, o embargado afirma que não há qualquer omissão que embase os embargos aviados pelo credor, e postula pela rejeição dos embargos. No entanto, novamente, não há qualquer omissão no julgado. Esclareço ser prudente aguardar o trânsito em julgado do referido recurso diante da possibilidade de que passe o valor a ser pago por Precatório. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, haja vista que a decisão embargada não padece da arguida omissão. Aguarde-se o julgamento do referenciado agravo de instrumento. O recorrente assevera que durante os anos de 1996 e 1997 a exequente integrou o quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, motivo pelo qual entende que o feito originário deve ser extinto sem resolução de mérito, justificando que “PORQUE À ÉPOCA O ENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ERA A FUNDAÇÃO, QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO AÇÃO COLETIVA No 32159/97.” (ID 42120990, Pág. 4) Discorda da r. decisão proferida pelo Juízo Singular porquanto o título executado não alcança, ao seu sentir, a Fundação Zoobotânica, de forma que a obrigação não pode ser executada em desfavor do Distrito Federal. Em seu benefício, alega que o crédito executado não existe. Requer, em pedido liminar, a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora, antes da correta definição sobre o tema referente à ilegitimidade alegada. Conclui formulando os seguintes pedidos (ID 42120990, Pág. 9): "Por todo o exposto, o DF requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento final do presente recurso. Pede, ao final, seja reformada a r. decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito. Pede a condenação da exequente em honorários sucumbenciais. Pede deferimento. Os autos vieram conclusos para decisão. " Dispensado o recolhimento de preparo recursal, diante de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos a ocorrência da preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se e intimem-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator